Tribunal: TJMT
Processo: 1034257-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034257-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), LUAN MAYCKYRSEN DA SILVA CHAVES - CPF: 075.149.791-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIME
NTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, prescrito para tratamento de enfermidade grave. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência em pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, diante da existência de prescrição médica, da gravidade do quadro clínico e da ausência de alternativa terapêutica eficaz fornecida pela rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela CF/1988 como direito fundamental e deve ser garantido pelo Estado mediante políticas públicas e ações concretas.

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é possível, desde que preenchidos os critérios fixados pela jurisprudência: (i) prescrição médica idônea; (
ii
) inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; (
iii
) demonstração da eficácia do medicamento pleiteado.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência.

A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos, sendo possível a fixação de obrigação primária conforme a organização administrativa do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando presentes prescrição médica idônea, ausência de alternativa terapêutica eficaz e demonstração da eficácia do fármaco. 2. A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos, podendo ser fixada primariamente conforme a divisão de competências do SUS.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUAN MAYCKYRSEN DA SILVA CHAVES contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1080689-91.2024.8.11.0001, que indeferiu o pleito de concessão dos medicamentos
Rivaroxabana
(
Xarelto
) 20mg e
Diosmina
(
Venaflon
) 900/100mg.

A parte agravante fundamenta o pedido na existência de prescrição médica específica para o tratamento de embolia e trombose venosa, ressaltando a gravidade do quadro clínico e o risco de morte em caso de interrupção da medicação. Alega ainda que os medicamentos prescritos não possuem substitutos eficazes no SUS.

O Juízo a quo indeferiu a tutela com base em parecer técnico do NAT, que não vislumbrou urgência imediata.

O agravante sustenta, por meio da Defensoria Pública, que a decisão violou o direito à saúde e ignorou elementos clínicos relevantes e urgentes, requerendo, assim, a reforma da decisão.

Em decisão monocrática, o relator deferiu liminarmente o fornecimento dos medicamentos, no prazo de 10 dias, pelos entes públicos demandados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de incompetência da Justiça Estadual com base no Tema 1234 do STF, além de argumentar pela ausência de demonstração da imprescindibilidade e da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao recurso, ressaltando a presença dos requisitos para concessão da tutela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso merece provimento.

O direito à saúde é garantido como direito fundamental, de eficácia plena e imediata (CF, art. 6o e art. 196), sendo dever dos entes públicos
garantir
sua efetivação, inclusive por meio judicial, quando demonstrada omissão ou insuficiência do poder público.

No presente caso, estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC:

A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica clara e fundamentada, que atesta a necessidade do uso contínuo dos medicamentos
Rivaroxabana
e
Diosmina
, frente ao diagnóstico de embolia e trombose venosa
.

O perigo de dano irreparável encontra-se devidamente demonstrado, diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico e óbito, caso haja interrupção do tratamento prescrito.

No que tange à alegação de ausência de provas suficientes da imprescindibilidade dos medicamentos, vale esclarecer que, em sede de tutela de urgência, admite-se cognição sumária. O laudo médico apresentado atende, neste momento processual, à exigência de verossimilhança das alegações e suficiência para demonstrar a urgência do caso.

Em relação à alegada incompetência da Justiça Estadual, com base no Tema 1234 do STF, não assiste razão à parte agravada. O próprio STF, ao modular os efeitos da
decisão, manteve a tramitação das ações no juízo de origem, vedando a declinação de competência e a inclusão compulsória da União até o julgamento definitivo do tema.

Por fim, no que concerne à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, aplica-se o entendimento do Tema 793 do STF, segundo o qual há responsabilidade solidária entre os entes federativos, com base na repartição de competências do SUS.

Tratando-se de medicamento de maior complexidade, com alto custo e prescrição hospitalar especializada, a responsabilidade primária deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município de Brasnorte atuação subsidiária, apenas em caso de omissão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento, reformando a decisão agravada

e
c
onfirmar a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos
Rivaroxabana
(
Xarelto
) 20mg e
Diosmina
(
Venaflon
) 900/100mg, conforme posologia prescrita;
f
ixar que o Estado de Mato Grosso deve cumprir primariamente a obrigação, respondendo o Município de Brasnorte de forma subsidiária, em caso de inadimplemento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025